Tribunal: TJDFT
Processo: 0711646-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Órgão
3a Turma Cível
Classe
Agravo de Instrumento
Processo N.
0711646-96.2020.8.07.0000 (Res. 65 – CNJ)
Agravante(s)
G. O. K.
Agravado(s)
P. M. K. E OUTROS
Relator
Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE REDUÇÃO DE ALIMENTOS. DEVIDA. ALTERAÇÃO DO BINOMIO. NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O dever de sustento e educação dos filhos menores cabe aos genitores, posto que decorre do exercício do poder familiar, nos termos do artigo 229 da Constituição Federal c/c art. 1634 do Código Civil.
2. In casu, ao contrário do argumentado, não restou de plano comprovado o que alega, ainda mais quando considerado que, a suposta alteração do binômio necessidade-possibilidade não restou, sequer, inicialmente comprovada, já que baseia-se na possibilidade de perder o cargo de chefia, o que, salvo melhor juízo, não é argumento suficiente a redução dos alimentos.
3. Reformar a decisão que fixa ou mantém os alimentos em favor dos filhos menores, em sede de liminar em agravo de instrumento, somente se mostra possível quando a decisão recorrida se aproxima da teratologia. Seguramente não é este o caso dos autos.
4. Agravo desprovido.